Tribunal: CARF
Processo: 12670.000690/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12670.000690/2008-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.443 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
RADAMES GOMIEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INOVAÇÃO DA TESE DE DEFESA EM
SEDE RECURSAL.
Não cabe a análise de teses novas e totalmente distintas daquelas apresentadas
na impugnação em respeito ao duplo grau de jurisdição e aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencido o conselheiro Virgílio Cansino Gil, que lhe deu provimento parcial.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 58/62), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12670.000690/2008-59
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.443 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000690/2008-59

alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$183,25 para saldo
de imposto a pagar de R$4.633,27.
A notificação noticia as infrações de dedução indevida de despesas médicas e de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. No tocante às despesas médicas, a
Notificação registra:
Glosadas as deduções com despesas médicas pelos valores informados como
pagos a Unimed por falta de comprovação. Assim como, em vista dos
documentos apresentados, aquelas cuja comprovação, nos termos exigidos em
intimação, não foi efetuada, seja pela não comprovação da efetividade da
prestação do serviço, seja pela não comprovação do desembolso dos valores
declarados como pagos à Mirian Detter Nogueira.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, em 18/6/2008, às fls.
2/53 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Em sua impugnação tempestiva de fls. 1/2, o contribuinte diz que apresentou à
Delegacia da Receita Federal de Santos, em atendimento à intimação fiscal, os
comprovantes que ora anexa, confirmadas por declaração dos profissionais
prestadores dos serviços, devolvidos naquela ocasião sob a alegação de que
eram desnecessários.
Com relação às despesas médicas no valor de R$ 11.000,00, envia em anexo os
recibos e a declaração de veracidade das consultas emitida pela médica Miriam
Detter Nogueira.
Sobre os pagamentos efetuados ao plano de saúde Unimed, no valor de R$
2.446,50, diz que apesar de estarem em nome da Gráfica Radapress Ltda,
sempre foram pagos pelo contribuinte, que era sócio proprietário da empresa.
Prossegue afirmando que ao transferir a titularidade da empresa à sua filha e ao
genro, continuou fazendo uso do convênio, conforme comprova cópia do cartão
de titularidade, e acrescenta que as despesas médicas foram pagas em moeda
corrente por ocasião dos atendimentos.
No que se refere à omissão de rendimentos, esclarece que os valores deixaram
de ser declarados na ocasião porque ainda não haviam sido pagos e, por ser um
ano de sucessão de prefeitos, os pagamentos relativos ao acerto de férias e
outros, somente foram efetuados no segundo semestre do mesmo ano. No ano
seguinte, por falha da administração da Prefeitura, o contribuinte não recebeu a
declaração de rendimentos, acabando por involuntariamente, negligenciar tal
fato na declaração. Somente ao receber a notificação da glosa, dirigiu-se à
prefeitura, momento pelo qual foi lhe fornecida a declaração de rendimentos
anexada. Informa, por fim, que não há óbice algum, de sua parte, em
complementar qualquer pendência porventura apurada.
A impugnação foi apreciada na 9a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 103/108):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a
demonstração do efetivo pagamento e prestação do serviço.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.443 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000690/2008-59

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FALTA DE COMPROVANTE DA FONTE
PAGADORA.
O contribuinte tem O dever de oferecer à tributação todos os rendimentos tributáveis
percebidos no ano-calendário, de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que não tenha
recebido comprovante da fonte pagadora ou que este tenha se extraviado.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 16/3/2010 (fl. 113), a contribuinte, em
13/4/2010 (fl. 114), apresentou recurso voluntário, às fls. 114/173, alegando, em apertado
resumo, que:
- a exigência de outros elementos comprobatórios das despesas médicas além dos
recibos afrontaria a lei vigente.
- a presunção de veracidade dos recibos juntados transferiria ao Fisco o ônus da
prova quanto à imprestabilidade dos documentos.
- o artigo 73 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 estabeleceria regras
gerais, cabendo, no tocante às despesas médicas, serem observadas às disposições do artigo 80,
além da IN SRF no 15, de 2001, em seu artigo 46.
- a única exigência quanto à comprovação das despesas médicas seria por meio da
apresentação de comprovante de pagamento, contendo as informações acerca do profissional e
do pagamento.
- inexistiria dispositivo impondo o pagamento por meio de cheque ou
transferência bancária.
- a exigência de cheque nominal só se daria no caso de recusa de emissão de
recibo pelo beneficiário do pagamento.
- a jurisprudência administrativa reproduzida em seu recurso confirmaria suas
alegações.
- a decisão recorrida teria deixado de observar o artigo 50, inciso VII, e §1o, da
Lei no 9.784, de 1999, o qual dispõe acerca da aplicação da jurisprudência.
- O Fisco não teria diligenciado junto aos profissionais e a sua intimação só seria
devida na hipótese de existência de fundada suspeita quanto à efetiva prestação do serviço
informado, indicando jurisprudência administrativa recaindo sobre profissionais para os quais
teriam sido emitidas súmulas de documentação ineficaz.
- no seu caso, não teria sido questionada a autenticidade dos recibos apresentados.
- os dados informados em sua Declaração de Ajuste presumir-se-iam verdadeiros,
cabendo ao Fisco juntar provas quanto a sua falsidade ou inexatidão.
- a decisão recorrida não teria apontado quais teriam sido os indícios que teriam
trazido dúvidas quanto à veracidade dos recibos apresentados.
- decisão proferida pela 11a Turma da DRJ/SP2 apontaria a necessidade de
justificação para a exigência de provas adicionais aos recibos.
- no seu caso, nem a autuação nem a decisão recorrida teriam justificado a
exigência de comprovação quanto ao efetivo pagamento, nem teriam apontado vícios nos
documentos apresentados.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.443 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000690/2008-59

- a decisão recorrida teria utilizado conceitos pessoais para apontar os meios de
comprovação dos pagamentos realizados, sem levar em conta o texto legal, que não imporia
formas de pagamento das despesas.
- quanto à indicação do endereço da profissional, não seria informação essencial,
visto que, por meio do CPF, o Fisco poderia identificar qualquer contribuinte.
- quanto ao plano de saúde, seria público e notório que empresas individuais e
pessoas jurídicas de pequeno porte contratariam planos de assistência médica coletiva por serem
mais econômicos que os planos individuais.
- já teria feito prova quanto ao efetivo pagamento dos valores de janeiro a
dezembro de 2005.
- teria deduzido em sua declaração de ajuste a parcela relativa a sua participação
no plano.
- declarações firmadas pela pessoa jurídica e pelo contador confirmariam que o
contribuinte teria suportado o pagamento das despesas próprias do plano de saúde.
- teria se retirado da empresa em 2000, mas continuou no plano de saúde coletivo
por ser a melhor opção. Inexistiria justificativa para a empresa arcara come essa despesa.
- também quanto a essa despesa, caberia aplicar a presunção de veracidade dos
esclarecimentos prestados pelo contribuinte.
- a exigência de apresentação de exames e orçamentos violaria o seu direito à
intimidade.
- teria recebido da Prefeitura de São Vicente o montante de R$23.091,14, com
IRRF de R$4.952,42, mas o Termo de Rescisão evidenciaria que parte dos valores não estariam
sujeitos à tributação.
- seriam verbas rescisórias devidas até 31/12/2004 e teriam sido pagas em
decorrência de sua demissão, sendo R$3.368,00 de saldo de salário, R$16.608,96 de férias
vencidas e R$3.114,18 de 13o salário.
- os valores seriam relativos ao ano-calendário 2004 e não poderiam integrar a
Declaração de Ajuste do exercício 2006, ano-calendário 2005.
- as férias indenizadas não estariam sujeitas ao IR e o 13o salário estaria sujeito à
tributação exclusiva na fonte.
- o imposto incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deveria ser
calculado com base nas tabelas e alíquotas vigentes nos meses a que corresponderiam esses
rendimentos, a teor do Ato Declaratório no 1, de 2009.
- o saldo de salários deveria ter sido calculado nos meses em que corresponderia a
diferença nele resultante, não cabendo sua tributação em conjunto com os demais rendimentos, o
que nulificaria a cobrança efetuada.
- sobre as férias não gozadas, a PGFN já teria se pronunciado por meio do Parecer
PGFN/CRJ no 921/99, no sentido de não incidência de IR.
- o 13o salário é rendimento sujeito à tributação exclusiva, tendo sido indevida sua
inclusão na base de cálculo do imposto.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.443 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000690/2008-59

- faria jus a ter restituído o IRRF no valor de R$4.952,42 que teria incidido sobre
as verbas indenizatórias.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Mérito
A autuação aponta a omissão de rendimentos e a dedução indevida de despesas
médicas. Parte das despesas foi glosada por falta de comprovação (plano de saúde Unimed) e
outra parte pela falta de comprovação do efetivo pagamento ou da efetiva prestação dos serviços.
Despesas médicas
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Equivoca-se o recorrente ao aduzir que os dados declarados por ele presumem-se
verdadeiros e que o ônus da prova para desconsiderá-los seria do Fisco.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que as
deduções pleiteadas na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de serem
consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em
procedimento de ofício.
Acerca da Unimed, da análise das provas carreadas junto à impugnação, a decisão
recorrida concluiu pela manutenção da glosa, registrando:
Com relação à Unimed de Santos, R$ 2.862,36, os boletos juntados às fls.14/49,
não trazem como sacado o contribuinte em questão, mas sim, a empresa
denominada Gráfica Radapress Ltda, CNPJ 49.186.331/0001-57, da qual o
contribuinte alega ter sido sócio proprietário. Pesquisando-se nos sistemas
internos da Receita Federal, verificamos que o contribuinte foi sócio-gerente da
empresa, mas sua inclusão foi realizada em 17/03/2000 apenas e exclusão nesta
mesma data, e não no ano-calendário em questão (2005).
Os documentos juntados (boletos e cartão) mostram, portanto, que o plano de
saúde é empresarial, do qual o contribuinte também não conseguiu provar
que efetivamente arcou com o desembolso do numerário à Unimed de
Santos, devendo ser mantida a glosa efetuada. Os poucos boletos em que
constam o comprovante de pagamento anexado, indicam que o pagamento foi
efetuado em dinheiro, impossibilitando a comprovação do desembolso pelo
contribuinte.
(destaques acrescidos)
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.443 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000690/2008-59

Os documentos mencionados na decisão encontram-se às fls. 17/53. Agora em seu
recurso o recorrente junta declarações firmadas pela sócia e pelo contador da empresa Gráfica
Radapress Ltda (fls.149/150), dando notícia que a empresa manteria um plano de saúde para os
sócios, ex-sócios e seus dependentes e que as mensalidades seriam suportadas pelas pessoas
físicas.
Sem reparos a se fazer à decisão recorrida. Para fazer jus aos valores
correspondentes a sua parcela do plano de saúde, caberia ao contribuinte juntar provas dos
repasses dos valores a ele correspondentes para a empresa.
Nesse sentido, as declarações firmadas pela sócia e pelo contador,
desacompanhadas de outros elementos, não têm força probatória perante o Fisco.
Trata-se de declaração particular, com eficácia entre as partes. Em relação a
terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado. E o ônus da prova do fato declarado,
compete ao contribuinte, interessado na prova da sua veracidade. É o que estabelece o artigo 408
do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 2015):
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
(destaques acrescidos)
O Código Civil também aborda a questão da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”
(destaques acrescidos)
Segundo informado pelo recorrente, a sócia da empresa é sua filha. A
informalidade que possa existir entre as transações entre o recorrente, sua filha e a empresa dela
não eximem o contribuinte de apresentar ao Fisco as provas que lhe são exigidas para comprovar
que faz jus às deduções declaradas. A relação entre Fisco e contribuinte é formal e vinculada à
lei, sem exceção, e a informalidade dos negócios familiares não pode ser oposta à Fazenda
Pública.
Sem a comprovação de que arcou com os pagamentos do plano de saúde, mostra-
se correta a glosa dessa despesa.
No tocante aos gastos informados com Mirian Nogueira, lembro que são
dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.443 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000690/2008-59

relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II,
alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS.COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.443 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000690/2008-59

Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Neste ponto, importante esclarecer que, assim como aquelas citadas pelo
recorrente, essas decisões se destinam a dar força aos fundamentos apresentados, mas não são
vinculantes. Essas decisões produzem efeitos apenas em relação às partes que integram os
processos nos quais foram tomadas. Assim, não há que se falar em inobservância de dispositivo
legal pela decisão recorrida, visto que a jurisprudência citada não tem força vinculante para toda
a administração pública.
Em seu recurso, o contribuinte defende que os recibos são os documentos hábeis a
fazer a prova exigida.
Como exposto acima, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da
dedução. Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da
despesa ou, alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas,
exames, prescrição médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas
adicionais quanto à despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu
pagamento, como forma de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das
obrigações tributárias pelos contribuintes. Entendo que não cabe exigir que o Fisco dê
publicidade aos parâmetros ou aos indícios que levaram à seleção de determinado contribuinte.
Do contrário, os contribuintes mal intencionados iriam sempre buscar burlar os controles do
Fisco.
Ao se beneficiar da dedução da despesa em sua Declaração de Ajuste Anual, o
contribuinte deve se acautelar na guarda de elementos de provas da efetividade dos pagamentos e
dos serviços prestados. O ônus probatório é do contribuinte e ele não pode se eximir desse ônus
com a afirmação de que o recibo de pagamento seria suficiente por si só para fazer a prova
exigida. Também não pode transferir o ônus que é seu para o Fisco. Não caberia ao Fisco realizar
diligências junto à profissional para buscar provas que caberia ao sujeito passivo apresentar.
É preciso registrar que no presente lançamento o interessado não está sendo
acusado de ter agido com dolo, fraude o simulação, situação em que exigiria aplicação de multa
qualificada de 150%, conforme estabelecido no § 1o, art. 44, da Lei no 9.430/96, e, portanto, a
exigência fiscal não conflita com a presunção de boa-fé do contribuinte.
É certo que inexiste qualquer disposição legal que imponha o pagamento sob
determinada forma em detrimento do pagamento em espécie, mas, ao optar por pagamento em
dinheiro, o sujeito passivo abriu mão da força probatória dos documentos bancários, restando
prejudicada a comprovação dos pagamentos.
Cabe ressaltar que o cheque nominativo, alternativa dada ao contribuinte na falta
dos recibos, apesar de conter menos informações que o recibo, é aceito como meio de prova,
evidenciando a força probante da efetiva comprovação do pagamento.
Observo que o Fisco não exigiu que o contribuinte apresentasse exames ou outros
documentos particulares. A autoridade fiscal apenas exemplificou quais documentos seriam
hábeis a fazer a prova exigida, sendo certo que ficaria a critério do contribuinte apresentá-los ou
não.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-005.443 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000690/2008-59

Considerando que o recorrente não apresentou provas quanto ao efetivo
pagamento das despesas, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Omissão de rendimentos
No tocante à omissão de rendimentos, em seu recurso, o recorrente apresenta
argumentos acerca da forma de tributação e da natureza tributável dos rendimentos, os quais não
foram submetidos à apreciação do colegiado de primeira instância. Da leitura da impugnação,
constata-se que ele se limitou a apresentar justificativas para a não inclusão dos rendimentos na
declaração de ajuste (fl.3).
As matéria trazidas no recurso não foram postas na impugnação. São argumentos
completamente novos em relação à impugnação apresentada. A teor dos artigos 16 e 17, do
Decreto no 70.235, de 1972, é na impugnação que devem ser postas todas as alegações do
sujeitos passivo:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III. os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
...
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Registro que o documento que o recorrente junta em fase recursal para justificar
suas alegações já fora juntado a sua impugnação e, assim, ele sequer pode alegar que não teria
tido acesso ao documento supostamente emitido pela fonte pagadora por ocasião da formalização
de sua defesa.
Concluo que as questões trazidas em sede de recurso que não tenham sido postas
na impugnação não devem ser apreciadas por este colegiado, sob pena de supressão de instância
e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Permito-me fazer avaliação somente acerca da alegação da existência de
rendimentos recebidos acumuladamente por se tratar de fato superveniente à formalização de sua
impugnação e do julgamento de primeira instância.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
redator para o acórdão Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte admitiu a invalidade do art.
12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Eis a ementa desse julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Em 09/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado,
tornando definitiva a decisão.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-005.443 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000690/2008-59

Diante desse contexto fático, o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho - RICARF -, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, assim estabelece:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
A exigência de que o imposto incidirá no mês da percepção dos valores, sobre o
total de rendimentos acumulados, aplicando-se a tabela progressiva vigente no mês desse
recebimento, foi considerada em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva
de mérito na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil. O entendimento da Corte
Suprema deve ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
No caso desses autos, primeiro observo que, para amparar sua defesa, o recorrente
apresenta documento sem identificação ou assinatura do responsável pela sua emissão (fl.165).
Segundo, ainda que superada essa questão, o documento não consigna o pagamento de
rendimentos acumulados. Trata-se de termo de rescisão de contrato de trabalho que indica as
verbas devidas por ocasião desse acontecimento. Dessa feita, não há que se falar aplicação de
tabelas e alíquotas de competências distintas.
Quanto ao IRRF, observo que, por ocasião da autuação dos rendimentos omitidos,
a autoridade fiscal procedeu à inclusão do IRRF correspondente (fl.60) e, portanto, a reclamação
do recorrente não tem fundamento.
Dessa feita, sem razão o recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital